Tribunal: TJES
Processo: 0011975-37.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011975-37.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
APELADO: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA –
APLICABILIDADE
–
ACIDENTE VEICULAR
–
ABERTURA DE PORTA SEM A DEVIDA CAUTELA
–
CULPA DO CONDUTOR
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CTB
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
–
DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
DEMANDA PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
LIDE SECUNDÁRIA JULGADA PROCEDENTE
.

1.
A despeito da ausência de comunicação acerca da mudança de endereço pela parte autora/apelante, um atento exame do caderno processual revela que não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade, na medida em que não foi observado com o rigor necessário o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, para se configurar a situação de abandono da causa pelo apelante.

2.
Com efeito, o requerente não informou nos autos a mudança de endereço, situação que ensejou inoportuno elastecimento da marcha processual, na medida em que os atos de intimação para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento foram frustrados em duas ocasiões. Todavia, o abandono da causa somente poderia ter sido reconhecido pelo magistrado
a quo
, caso tivesse determinado e efetuado a intimação pessoal do autor ou de seu causídico, para movimentação do feito, sob pena de extinção, e a providência não restasse atendida, o que não aconteceu, pois o processo foi extinto antes mesmo da realização da audiência designada para 02 de junho de 2021, não sendo possível presumir que o requerente não compareceria ao ato, até porque o seu patrono também foi comunicado quanto a redesignação da audiência instrutória.

3.
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia em providenciar a regularização do processo conforme solicitado pelo magistrado, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença.

4.
Constatada a necessidade da anulação da sentença recorrida, verifica-se possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015), pois, embora tenha sido requerida a produção de prova oral em audiência instrutória, reputa-se que a prova documental que já consta nos autos é suficiente para o deslinde da demanda, sobretudo pelo fato de não haver controvérsia quanto à ocorrência ou não do acidente a que se reporta a inicial, mas apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais, pensionamento vitalício e indenização por danos morais.

5.
Considerando que o próprio requerido alude, em sua peça de defesa (fl. 54) que “não se discute nesta lide a culpa no mencionado acidente de trânsito, nem mesmo os danos materiais decorrentes dos reparos do veículo do autor, uma vez que esses foram assumidos e arcados pela seguradora” litisdenunciada, constata-se a confissão quanto a sua parcela de culpa no acidente, o que faz prova em desfavor do confitente, nos termos do art. 391 do CPC.

6.
O demandado alega, ainda, em sede de contestação, que na hipótese em apreço houve culpa concorrente, na medida em que o autor teria violado regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB ao trafegar com sua motocicleta, especialmente o art. 29, inciso II, do citado diploma. Contudo, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar tal alegação, não se vislumbrando nos autos elementos que apontem no sentido de que o requerente, de fato, não observava a distância de segurança no momento do acidente. É cediço que em situações como a dos autos, de acidente decorrente da abertura de porta de veículo, é dever do condutor se certificar de que tal ato não constituirá perigo para ele e para outros usuários da via, conforme dispõe o art. 49 do CTB, o que poderia ter sido alcançado mediante simples verificação dos espelhos retrovisores. Diante disso, pode-se afirmar que, no caso em apreço, houve violação ao dever de cautela previsto no art. 49 do CTB, por parte do demandado, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso ao requerente, do que se extrai o dever de indenizar, por força dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.
Desse modo, tendo em conta que em decorrência do acidente o requerente se encontrou incapacitado para o exercício de atividade laboral por 01 (um) ano, exsurge o dever de o requerido indenizá-lo pelo montante líquido mensal (com os descontos obrigatórios) a que faria jus, por 12 (doze) meses, deduzidas as quantias que tenham sido auferidas a título de auxílio doença por acidente de trabalho (que, conforme Ofício encaminhado pelo INSS, perdurou de 24/12/2007 a, pelo menos, 26/09/2011) e seguro obrigatório (DPVAT).

8.
Do que se expôs, extrai-se ainda a improcedência do pleito de pensionamento vitalício, porquanto demonstrado cabalmente que o requerente não se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho. Primeiramente porque o demandado juntou aos autos mídia contendo vídeos que confirmam que o requerente se encontrava apto a pilotar motocicleta após o acidente, os quais não foram controvertidos pelo requerente; pelo contrário, na manifestação quanto ao teor dos citados vídeos, o próprio requerente afirma que “o fato do autor ter sido lesado e ter direito a ser indenizado não afasta a possibilidade do mesmo laborar”. Ademais, a laudo pericial foi contundente ao afirmar que o requerente ficou incapacitado para o trabalho por no máximo 01 (um) ano, não tendo sido constatadas debilidades permanentes.

9.
Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Diante das circunstâncias do caso, reputa-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor.

10.
Diante da parcial procedência dos pleitos indenizatórios formulados pelo autor e, tendo em vista que o denunciante comprova às fls. 65/66 que se encontrava, à época, segurado pela denunciada, que inclusive já cobriu os prejuízos suportados pelo autor com a reparação de sua motocicleta, impõe-se a condenação da seguradora ao ressarcimento dos danos materiais imputados ao demandado, no limite da cobertura contratada (R$ 40.000,00 – fl. 65-v.º).

11
.
Recurso conhecido e provido. Parcial procedência dos pleitos autorais. Procedência da denunciação da lide.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e, com arrimo no art. 1.013, §4º, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais, bem como JULGAR PROCEDENTE a denunciação da lide, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011975-37.2008.8.08.0035

APTE.: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

APDO.: BANESTES SEGUROS LTDA E RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO contra a r. sentença de fl. 352, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória por ele movida em face de RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e BANESTES SEGUROS LTDA, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 358/382, alega a apelante, em síntese, que: (I) a extinção do processo ocorreu sem a intimação prévia e pessoal da parte para dar andamento ao feito; (II) as diversas tentativas de intimações pessoais do apelante para dar andamento ao feito restaram frustradas; (III) “quando a questão principal é inércia, tal culpa não deveria recair sobre o ora apelante, mas sim o douto juízo que desmarcou, diversas e injustificadas vezes, a audiência de instrução e julgamento”; (IV) a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado; (V) a causa se encontra madura para julgamento, devendo ser anulada a sentença recorrida e, na sequência, julgado o mérito consoante prevê o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença prolatada e, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, sejam julgados procedentes os pleitos exordiais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada BANESTES SEGUROS LTDA. às fls. 385/389, pugnando seja negado provimento ao recurso.

A seu turno, o apelado ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO se manifesta às fls. 392/400 sustentando a incolumidade da sentença recorrida e, em caso de anulação e julgamento de mérito, a improcedência dos pleitos exordiais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores.

Excelência, esse é o tipo de demanda que é corriqueira nesta Turma, enfim. É o tipo de ação, uma simples ação de indenização.

O nosso cliente Rodolfo Moreira se envolveu num acidente em 2007.
Ele estava estacionando o veículo na via. Quando ele abriu a porta, o motociclista, um motoboy que trabalhava com entregas, presume-se sempre correndo, colidiu na porta do veículo, se machucou e, à época, quebrou o pé, precisou realmente fazer uma cirurgia.

O senhor Rodolfo prestou toda a assistência que era possível para a parte, acionou o seguro prontamente, o seguro indenizou a motocicleta, ele se dispôs prontamente a ajudar a família, colaborou e instruiu o autor na obtenção do seguro do INSS. Então, poucos dias depois do acidente e da cirurgia, o senhor Alessandro já estava amparado pelo benefício, o auxílio-acidentário.

Passados seis meses, o autor, o réu, nosso cliente, perdeu o contato com o senhor Alessandro, que passou simplesmente a não atender as ligações e até que surgiu a ação de indenização. E aí, a ação de indenização, o que ela foge um pouco, o que causou surpresa realmente ao senhor Rodolfo é o pedido de indenização de pensão vitalícia por um suposto dano permanente irreversível.

Alegava o senhor Alessandro que, em razão do acidente, ele fez a cirurgia e, em razão desse acidente, ele parou, não teria condições de retornar ao trabalho.
E aí ele formulou esse pedido de pensão, além da pensão mensal vitalícia, ele tinha, na época, 27 anos, então, teriam aproximadamente quase 50 anos que ele estava pedindo a indenização.

Foi acionada a seguradora, denunciada a lide, o processo seguiu na fase de perícia.
E aí a perícia foi muito clara e contundente, no sentido de que não havia qualquer tipo de incapacidade permanente. De fato, a perícia comprovou que ele fez a cirurgia, mas ele chegou para a perícia, isso aproximadamente em 2013, andando, não apresentava nenhum sinal alteração de marcha, os equilíbrios dos movimentos superiores são amplos e estavam normais. Isso é o que constou da perícia.

A prova pericial, o perito, na fase de esclarecimento, ainda acrescenta: olha, se ele ficou sem trabalhar, ele ficou sem trabalhar no máximo um ano, e eu não tenho muitas informações técnicas, mas eu presumo isso em razão do que foi feito de levantamento junto ao INSS.

Além desse período, eu entendo que não tem perda de capacidade econômica, porque verdadeiramente esse senhor continuou recebendo esse auxílio do INSS.
E o que é mais inusitado é que ele não recebeu o auxílio do INSS apenas pelo período que era normal. Como houve uma dificuldade, a empresa que ele trabalhava como motoboy, tinha carteira assinada, fechou, encerrou as atividades, e o INSS não conseguiu encaixá-lo nesse período, ele ainda ficou recebendo esse auxílio durante mais quatro anos, até 2011, aproximadamente, o acidente, 2007.

Então, Excelência, todo o processo, ele caminhava para uma conclusão muito favorável, e aí o autor insistiu pela realização da prova pericial, enfim, da prova testemunhal, que a gente imaginava que poderia ser apurado numa prova testemunhal que fosse diferente da pericial.

Mas aí que começam os problemas do processo, e aí que sai uma sentença que talvez não seja tão adequada. É que, uma vez designada essa audiência, a primeira audiência de instrução, que seria apenas para ouvir essas testemunhas, então, as partes são intimadas, o autor é intimado na sua esposa, o oficial de justiça vai até a sua casa, a esposa fala assim: olha, ele não vai comparecer à audiência, porque vai viajar.

Nós iniciamos um trabalho para entender isso, porque, como o réu, nós também queríamos que o processo acabasse rápido, porque é um processo de 2007, e nessa época da instrução, nós estávamos em 2017, verificamos que, na verdade, o réu não compareceria porque ele estava com o mandado de prisão em aberto, porque ele estava envolvido com tráfico e roubo.

Então, ele se evadiu, sumiu, no dia da audiência nós trouxemos aos autos comprovação de que ele havia esse mandado, e o processo ficou de 2017 a 2019 praticamente parado, sem qualquer impulso da parte. Em 2019, ele ingressa com outro advogado, e outro advogado fala assim: olha, Excelência, agora vamos marcar audiência, porque foi decretada a prescrição da pretensão executória, ele não tem mais risco de ser preso.

Não informou o endereço, não informou uma, marcou uma primeira audiência, marcou uma segunda audiência, até Excelência, que os endereços da parte simplesmente não existiam nos autos. O

oficial de justiça saía para intimar a parte, para intimação pessoal, e simplesmente não encontrava o Sr.
Alessandro. Até que, já em 2021, o magistrado, até por provocação nossa, diz assim: olha, o réu está sendo extremamente, o autor está sendo desidioso na condução do processo, porque como réu eu quero que isso acabe.

O juiz dá uma sentença de extinção por abandono. A extinção por abandono, ele assim justifica, estou extinguindo por abandono, porque o autor não tem endereço nos autos, e de fato não tinha, tanto que o oficial de justiça tentou intimá-lo para as audiências duas vezes e não conseguiu.

Então, Excelência, nós entendemos que, sobre o regramento do Código de Processo Civil, haveria, em tese, uma necessidade de formalização de intimação pessoal do réu. Mas, eu indago, vai intimar um réu, um autor, como para ele impulsionar o processo se o endereço dele sequer existe no processo? Ninguém sabe onde ele está.

Então, sobre esse aspecto, a gente entende que a sentença, ela merece ser mantida pela extinção por abandono. Mas, se Vossas Excelências entenderem ainda que não é o caso de extinção por abandono, nós entendemos que a matéria está pronta para julgamento e que há farta prova documental, no sentido de que não há incapacidade, o pedido não procede de pedido indenizatório pela incapacidade permanente e irreversível.

Volto a repetir, Excelência, o perito deixou claro a folhas 229 dos autos: a força do pé é normal, não apresenta alterações de marcha e equilíbrio, todos os movimentos dos membros superiores e inferiores são amplos e normais, todos os movimentos do pé direito são normais.

O autor, além de estar andando, chegou para a perícia bem, temos foto nos autos - não sei se vocês, Excelência, tiveram oportunidade de ver - ao longo de todo o período ele trabalha, animador de festa, antes de, obviamente, estar fugindo da polícia, trabalhava como animador de festa infantil, participava de festas, churrascos e tudo mais. Então, para isso, a capacidade é excelente, mas, para manter essa ação, tem esse ponto.

Nesse aspecto, o dano material, entendemos que não. O dano moral não foi comprovado, até porque a conduta do Sr. Rodolfo sempre foi extremamente mais próxima dele, tentou dar toda a assistência possível. Então, nós estamos pedindo pela improcedência total do pedido indenizatório, que é o dano material e o dano moral.

Se, em última análise, esta Corte entendesse pela fixação de um dano moral, uma questão que eu queria chamar à atenção é que, no fundo, é a data do arbitramento propriamente disso. Essa Corte tem um entendimento mais ou menos fixado de um parâmetro de dano moral para morte, por acidente, por lesões. E, nesse caso, nós temos um acumulado de juros de 185%. Sendo que, desses 185%, sete anos de juros seriam uma poupança que o autor estaria ganhando pela inércia dele. Ele é desidioso, ele não impulsiona o processo e ainda vai ser beneficiado pela sua inércia? Por isso que se entende até pelo STJ vem a mitigação do prejuízo que a parte não pode ser sessionada e ela ser beneficiada por um ato dela. Se ele de fato

tivesse comparecido aos atos processuais como deveria, o processo aqui, até pela simplicidade já estava transitado em julgado.

Essas são as nossas considerações. Peço pela manutenção da sentença.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

1) DA NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

contra a r. sentença de fl. 352, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória por ele movida em face de
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
e
BANESTES SEGUROS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 358/382, alega a apelante, em síntese, que:
(I)
a extinção do processo ocorreu sem a intimação prévia e pessoal da parte para dar andamento ao feito;
(II)
as diversas tentativas de intimações pessoais do apelante para dar andamento ao feito restaram frustradas;
(III)
“quando a questão principal é inércia, tal culpa não deveria recair sobre o ora apelante, mas sim o douto juízo que desmarcou, diversas e injustificadas vezes, a audiência de instrução e julgamento”;
(IV)
a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado;
(V)
a causa se encontra madura para julgamento, devendo ser anulada a sentença recorrida e, na sequência, julgado o mérito consoante prevê o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em breve resumo da controvérsia,
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
, ora apelante, ajuizou “ação de reparação de danos materiais e morais” em face de
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
, aduzindo que se envolveu em um acidente automobilístico decorrente de conduta culposa do requerido, que abriu repentinamente a porta de seu veículo no momento em que o requerente trafegava pela pista em uma motocicleta, vindo a se chocar contra a porta do carro, sofrendo lesões graves no pé direito (fratura exposta).

Alega que em virtude dos danos sofridos teria ficado impossibilitado de realizar as suas atividades cotidianas, inclusive trabalhar. Sustenta ainda que se tornou permanentemente inválido para múltiplas funções e atividades, entre elas o exercício de sua profissão de “motoboy”.

Com base nesses fundamentos, pleiteou indenização por lucros cessantes e pensionamento vitalício, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar a lide, o requerido/apelado promoveu a denunciação da lide à seguradora
BANESTES SEGUROS LTDA
, consignando que a defesa se limitaria a impugnar os pleitos de lucros cessantes, pensão vitalícia, danos morais e honorários advocatícios, uma vez que os danos materiais decorrentes dos reparos do veículo do autor já teriam sido arcados pela seguradora litisdenunciada.

Decorrido o trâmite processual, inclusive com realização de perícia, foi designada audiência de instrução e julgamento, com expedição de mandado de intimação do requerente por Oficial de Justiça.

Ao cumprir a diligência, o meirinho assim certificou: “[...] estive no lugar indicado, e aí sendo, intimei o Sr. Alessandro N. do Nascimento, e deixei cópia com sua esposa Sr.ª Kelly Karla, que será entregue ao patrono de Alessandro por quem será representado, tendo em vista que no dia da audiência estará viajando”.

Ocorrida a audiência em 19 de dezembro de 2017 (Termo às fls. 291 e ss.), o requerente não compareceu ao ato. No Termo de Audiência, observa-se que o patrono do requerido aduz que o autor não compareceu, aparentemente, porque se encontrava foragido em razão de condenação criminal, razão pela qual requereu a expedição de ofício à Vara Criminal para que fosse informado se há mandados em aberto em face do requerente, providência deferida pelo MM. Juiz.

Em 13 de junho de 2019, o patrono do requerente peticiona nos autos informando o recolhimento do mandado de prisão, por ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, não havendo impedimento para comparecimento do autor em juízo. Ao final, requereu a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Designada nova audiência para 18/03/2020, o Oficial de Justiça, ao certificar as diligências efetuadas, informou que deixou de intimar o requerente, em virtude de não tê-lo localizado no endereço indicado, pois este teria se mudado do local há mais de 02 (dois) anos.

Mais uma audiência instrutória foi designada, para 03 de março de 2021, com intimação dos advogados das partes via Diário da Justiça (fl. 338), bem como das partes por Oficial de Justiça.

A intimação do requerente, uma vez mais, foi infrutífera, porquanto realizada no mesmo endereço já diligenciado pelo Oficial de Justiça em momento anterior (fl. 339).

Redesignou-se a AIJ para 07 de abril de 2021, com intimação dos patronos das partes no Diário da Justiça (fl. 345). Em seguida, transferiu-se a audiência para 05/05/2021 e, novamente, para 02 de junho de 2021.

Após petição do requerido/apelado (fls. 349/351) requerendo a extinção do feito por abandono, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, uma vez que o autor deixou de promover o andamento do feito, tampouco comunicou a mudança de endereço.

A despeito da ausência de comunicação acerca da mudança de endereço pela parte autora/apelante, um atento exame do caderno processual revela que não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade, na medida em que não foi observado com o rigor necessário o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, para se configurar a situação de abandono da causa pelo apelante.

Com efeito, o requerente não informou nos autos a mudança de endereço, situação que ensejou inoportuno elastecimento da marcha processual, na medida em que os atos de intimação para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento foram frustrados em duas ocasiões.

Todavia, o abandono da causa somente poderia ter sido reconhecido pelo magistrado
a quo
, caso tivesse determinado e efetuado a intimação pessoal do autor ou de seu causídico, para movimentação do feito, sob pena de extinção, e a providência não restasse atendida, o que não aconteceu, pois o processo foi extinto antes mesmo da realização da audiência designada para 02 de junho de 2021, não sendo possível presumir que o requerente não compareceria ao ato, até porque o seu patrono também foi comunicado quanto a redesignação da audiência instrutória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor,
desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito
. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia em providenciar a regularização do processo conforme solicitado pelo magistrado, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença. Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça tem chegado a mesma conclusão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 273, inc. III, do CPC/1973 (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pressupõe não só o abandono unilateral da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua intimação pessoal para suprir a falta (art. 267, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. No caso, entretanto, o autor-exequente não foi intimado, seja por advogado seja pessoalmente, revelando a extinção do processo em epígrafe verdadeiro error in procedendo. 3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 043050003292, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15 - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda. Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência. Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido. 2. A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e §1º, do CPC/15, traduz error in procedendo, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3. O abandono pressupõe a desídia da parte, que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES. 4. O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença. 5. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 037070011228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Portanto, diante deste contexto, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do magistrado a quo, o qual necessita ser retificado por meio da anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2) DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Constatada a necessidade da anulação da sentença recorrida, verifica-se possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015), pois, embora tenha sido requerida a produção de prova oral em audiência instrutória, reputa-se que a prova documental que já consta nos autos é suficiente para o deslinde da demanda, sobretudo pelo fato de não haver controvérsia quanto à ocorrência ou não do acidente a que se reporta a inicial, mas apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais, pensionamento vitalício e indenização por danos morais.

2.1) DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO

Nota-se que a narrativa autoral é no sentido de que teria ficado permanentemente inválido para o trabalho, situação que além de lhe privar da possibilidade de obtenção de recursos para a subsistência da família, teria ocasionado danos de ordem extrapatrimonial.

Opta-se por analisar conjuntamente os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes da alegada incapacidade para o trabalho e de pensionamento vitalício, diante da afirmada natureza permanente da debilidade, porquanto se tratam de questões que se inter-relacionam.

Objetivando aferir se houve, de fato, incapacidade permanente para o trabalho, fora designada perícia, cujo laudo se encontra lançado às fls. 225/239. Quanto à questão ora analisada (ocorrência de lesão incapacitante), oportuno transcrever os seguintes trechos da análise realizada pelo perito:

[...]

O autor apresentou-se à perícia médica desacompanhado,
deambulando normalmente
, prestando as informações solicitadas de forma lúcida e coerente, com humor conservado e adequado à situação, demonstrando um pouco de ansiedade, em boas condições de higiene e vestuário.

[...]

Todos os movimentos dos membros superiores e inferiores
são amplos e normais
.

[...]

Ao exame específico dos pés, verificamos:

Atrofia moderada do dorso do pé direito; diminuição acentuada da força e da sensibilidade do 3º e 4º dedos do pé direito;
a força do pé é normal
;
todos os movimentos do pé direito são normais
; apresenta cicatrizes no dorso do pé direito, relacionadas às contusões que sofreu no referido acidente de trânsito; não apresenta alterações no pé esquerdo;
há dano funcional dos movimentos do 3º e 4º dedos do pé direito
.

Atualmente, o autor não apresenta incapacidade ou limitações para realizar qualquer atividade laborativa
para a qual esteja tecnicamente capacitado nem restrições para as atividades da sua vida diária.

O autor, decorrente do acidente de trânsito descrito em sua petição inicial,
apresentou incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 ano
.

O longo tempo afastado do trabalho, em gozo de benefício previdenciário, decorreu da impossibilidade do INSS re readaptá-lo para outra tarefa, haja vista que a empresa onde o mesmo laborava havia encerrado as suas atividades, criando uma situação jurídica que não permitia o retorno ao trabalho ou, até mesmo, ser encaminhado para outra empresa.

[...]

Embora, desde o acidente de trânsito, não tenha voltado a procurar emprego formal, atualmente
presta serviços informais em escritório de contabilidade
; relatou usar carro da sua esposa para o trabalho, a serviço do Escritório onde a mesma é Chefe de Departamento de Pessoal.
O autor tem motocicleta própria, que refere utilizar para deslocamentos diários.

Em seguida, a parte requerida solicitou esclarecimentos ao perito, aduzindo não ter sido evidenciadas, no laudo, as razões que levaram o
expert
à conclusão de que o requerente ficou incapacitado temporariamente para o trabalho por cerca de um ano. Em atenção ao pleito, o perito assim se manifestou:

1 – Esclareça o Sr. Perito quais os critérios e fontes utilizados para concluir que o Autor "apresentou incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 ano"
. R: Laudo médico, emitido em 20.12.2007 (fls. 26), relata que o Autor sofreu fratura exposta com luxação do pé direito em 08/12/2007 sendo operado nesta data e reoperado em 18/12/2007, necessitando afastar-se do trabalho por 90 dias. Logo após a cirurgia, iniciou o tratamento fisioterápico.

[...]

O tratamento fisioterápico durante cerca de 01 ano, 02 vezes por semana. Também fez tratamento e acompanhamento médico somente até cerca de 01 ano após o acidente
.

[...]

Nos embasamos para delimitar o tempo de incapacidade laborativa durante 01 ano, na gravidade das lesões (fratura/luxação e lesões tendíneas no pé direito), no tempo necessário para a adequada recuperação das mesmas, na continuidade do tratamento fisioterápico e acompanhamento médico durante este período de 01 ano
e, ainda, no tempo a partir do qual o Órgão Previdenciário tentou encaminhá-lo de volta à Empresa onde laborava (Readaptação Funcional), a qual havia encerrado suas atividades.

Extrai-se da conclusão pericial que o requerente, embora tenha apresentado incapacidade para o trabalho por cerca de 01 (um) ano, a debilidade não é de caráter permanente, tal como afirmado na inicial. Consoante destacado pelo perito, foi possível inferir o prazo de duração da inaptidão para o trabalho a partir da natureza das lesões sofridas, que indicam a necessidade de tratamento por certo período de tempo.

Nestes termos, considerando que o próprio requerido alude, em sua peça de defesa (fl. 54) que
“não se discute nesta lide a culpa no mencionado acidente de trânsito, nem mesmo os danos materiais decorrentes dos reparos do veículo do autor, uma vez que esses foram assumidos e arcados pela seguradora”
litisdenunciada, constata-se a confissão quanto a sua parcela de culpa no acidente, o que faz prova em desfavor do confitente, nos termos do art. 391 do CPC.

Observa-se que o demandado alega, ainda, em sede de contestação, que na hipótese em apreço houve culpa concorrente, na medida em que o autor teria violado regras do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ao trafegar com sua motocicleta, especialmente o art. 29, inciso II, do citado diploma, o qual prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Contudo, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar tal alegação, não se vislumbrando nos autos elementos que apontem no sentido de que o requerente, de fato, não observava a distância de segurança no momento do acidente.

Em contrapartida, é cediço que em situações como a dos autos, de acidente decorrente da abertura de porta de veículo, é dever do condutor se certificar de que tal ato não constituirá perigo para ele e para outros usuários da via, conforme dispõe o art. 49 do CTB, o que poderia ter sido alcançado mediante simples verificação dos espelhos retrovisores. Com efeito, em hipóteses tais, a jurisprudência pátria tem considerado que compete ao condutor (ou aos passageiros) adotar as cautelas necessárias ao abrir a porta de seu veículo, senão vejamos:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
ABERTURA DE PORTA SEM CAUTELA PROVOCADA PELO RÉU CAUSANDO SURPRESA PARA O AUTOR QUE TRAFEGAVA COM SUA MOTO NO ESPAÇO FORMADO ENTRE OS CARROS NA FAIXA DE ROLAMENTO.
VEÍCULO DO RÉU PARADO NA VIA PÚBLICA AGUARDANDO SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.
IMPRUDÊNCIA
. FALTA DE ATENÇÃO DO RÉU AO FLUXO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB)
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. No caso em julgamento, a dinâmica do acidente de trânsito ocorreu quando o autor trafegava com sua motocicleta pela via pública no espaço formado entre os carros nas fixas de rolamento, quando o réu, sem cautela, procedeu com a abertura da porta do seu automóvel, fato que ocasionou a queda do motociclista (autor) provocando-lhe danos físicos e materiais. O réu reconheceu que na tentativa de retirar o cinto de segurança, enquanto aguardava a abertura da sinalização semafórica, procedeu a abertura da porta do seu veículo, gerando, assim, evidente obstáculo para o autor que trafegava com sua moto. Emerge daí sua responsabilidade, nos termos do art. 49 do CTB. A ação imprudente do réu caracterizada pela abertura da porta do veículo sem cautela, causou os danos patrimoniais suportados pelo autor e avarias em sua moto. Esta situação impõe o dever de reparação conforme documentos exibidos das peças danificadas. Os lucros cessantes pleiteados pelo autor devem ser acolhidos. Segundo o documento exibido neste processo, o ganho que o autor deixou de auferir em função da sua atividade profissional no período em que esteve afastado do trabalho está comprovado. No apontamento apresentado com atribuição de valor probatório idôneo, constam dados pessoais do autor, a atividade profissional realizada, o cálculo apurado com base na sua remuneração e o período em que permaneceu afastado em decorrência do acidente. O nexo causal está formado. O dano moral está tipificado em virtude das lesões sofridas pelo autor que podem ser comprovadas pelo material fotográfico exibido no processo. Não há como reconhecer, no caso, aquelas situações de transtorno na integridade pessoal e abalo psíquico provenientes do infortúnio "sub judice". Entretanto, o valor da indenização fixada pleiteada mostrou-se desproporcional ao dano moral efetivamente sofrido, sem olvidar-se, entretanto, outras variáveis (grau de culpabilidade, capacidade econômica do responsável, dentre outras circunstâncias). No caso, o valor da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se adequada. (TJSP; Apelação Cível 1021556-58.2017.8.26.0224; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS - Abertura de porta sem cautela - Colisão com motocicleta - Presunção de culpa - Prova em contrário - Não ocorrência - Danos morais - Devidos - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 9081501-42.2008.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2010; Data de Registro: 25/08/2010)

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ESTACIONADO - ABERTURA DE PORTA - QUEDA DE CICLISTA - DANO MORAL. - O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. (art. 49 do CTB). - Age com culpa o condutor que, desatento, abre a porta de seu veículo estacionado sem certificar-se da criação de risco para os demais usuários da via e, com isso, atinge ciclista, ocasionando a colisão com bicicleta. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.024963-8/001, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2008, publicação da súmula em 23/01/2009)

Diante disso, pode-se afirmar que, no caso em apreço, houve violação ao dever de cautela previsto no art. 49 do CTB, por parte do demandado, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso ao requerente, do que se extrai o dever de indenizar, por força dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Como já salientado, o requerente pretende ser indenizado no valor equivalente à remuneração a que faria jus enquanto vigente o estado de incapacidade que, segundo o laudo pericial, perdurou por cerca de um ano.

O requerente comprova, à fl. 23, que na data do acidente se encontrava laborando em emprego formal, percebendo remuneração bruta de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).

Desse modo, tendo em conta que em decorrência do acidente o requerente se encontrou incapacitado para o exercício de atividade laboral por 01 (um) ano, exsurge o dever de o requerido indenizá-lo pelo
montante
líquido mensal
(com os descontos obrigatórios) a que faria jus, por 12 (doze) meses, deduzidas as quantias que tenham sido auferidas a título de auxílio doença por acidente de trabalho (que, conforme Ofício encaminhado pelo INSS, perdurou de 24/12/2007 a, pelo menos, 26/09/2011) e seguro obrigatório (DPVAT)
1
.

Do que se expôs, extrai-se ainda a improcedência do pleito de pensionamento vitalício, porquanto demonstrado cabalmente que o requerente não se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho.

Primeiramente porque o demandado juntou aos autos mídia contendo vídeos que confirmam que o requerente se encontrava apto a pilotar motocicleta após o acidente, os quais não foram controvertidos pelo requerente; pelo contrário, na manifestação quanto ao teor dos citados vídeos, o próprio requerente afirma que “o fato do autor ter sido lesado e ter direito a ser indenizado não afasta a possibilidade do mesmo laborar”.

Ademais, a laudo pericial foi contundente ao afirmar que o requerente ficou incapacitado para o trabalho por no máximo 01 (um) ano, não tendo sido constatadas debilidades permanentes.

Não há, assim, que se falar em pensionamento vitalício, uma vez não comprovada a incapacidade permanente.

2.2) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, pleiteia o requerente/apelante a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Neste caso
,
a conduta imprudente do requerido, muito embora não tenha reduzido ou suprimido a capacidade laboral do autor, fez com que este ficasse inapto ao trabalho por cerca de um ano, além da necessidade de submissão a tratamento médico e fisioterápico no período.

O requerente alega que sofreu intensos abalos de ordem psíquica em função de estar impossibilitado de trabalhar para sustentar sua família, o que teria lhe causado transtorno psicológico. De outro giro, ao se submeter à perícia, o próprio autor afirmou que não fez tratamento psicológico. Isto não significa, é claro, que não tenham ocorrido abalos de ordem psíquica, mas, tão somente que o requerente não se submeteu a acompanhamento psicológico para se recuperar.

Independentemente da ocorrência ou não de transtornos psicológicos oriundos da situação vivenciada pelo autor, constata-se que o simples fato de que este teve que se submeter a intervenções cirúrgica e longo tratamento médico e fisioterápico para se recuperar já representa circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de lesão aos seus direitos da personalidade.

Soma-se a essas circunstâncias o fato de que o requerente se encontrava formalmente empregado, possuindo 03 (três) filhos menores (certidões às fls. 30/32), o que torna verossímil a alegação de angústia diante da impossibilidade de trabalhar para a obtenção dos recursos necessários à subsistência da família.

Há, no entanto, que se sopesar que a angústia sofrida pelo requerente foi mitigada pela percepção de auxílio acidentário a partir de 24/12/2007, não tendo ficado totalmente desprovido de renda.

Evidenciado, portanto, a necessidade de compensação do autor pelos danos extrapatrimoniais suportados, resta aferir o montante a ser indenizado. Em relação ao
quantum
indenizatório,
s
abe
-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Diante das circunstâncias do caso, reputa-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor. Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Denunciação da lide. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e a lide secundária. Interposição de apelação pela denunciada, pelo autor e pela ré Mitra. Análise do requerimento de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor. Declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC. Atos de consumo que o juiz a quo reputou incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira foram praticados por terceiro estranho à lide. Ausência de elementos hábeis a infirmar a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência. Restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor, com efeitos retroativos, para alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenado a pagar, e a admissibilidade da apelação por ele interposta, independentemente do recolhimento da taxa de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo autor. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de cerceamento de defesa está relacionada ao próprio mérito da demanda, e como tal será examinada. Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre a culpa do réu Leonardo pela ocorrência do acidente objeto da lide. Réus Leonardo e Mitra, condutor e proprietária do veículo causador do acidente respectivamente, respondem solidariamente pela indenização dos danos que o autor suportou em razão do evento, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e a teoria da guarda. Análise da extensão dos danos suportados pelo autor. Perícia produzida nestes autos constatou que o acidente em discussão causou lesões corporais ao autor, a saber, fratura no cotovelo esquerdo e no tornozelo direito. Embora as lesões corporais causadas pelo acidente tenham resultado na sua incapacidade para o trabalho pelo período de aproximadamente 18 meses (de maio de 2019 a novembro de 2020), o autor não apresentou provas aptas a demonstrar que ele prestaria serviços DJ e técnico de som no aludido período, mas que foi impedido de fazê-lo em razão das lesões causadas pelo acidente, haja vista os contratos juntados aos autos são anteriores ao infortúnio, e a pretendida produção de prova oral pouco contribuiria para tal finalidade, haja vista que eventual alegação genérica de prejuízo não bastaria para demonstrar os alegados lucros cessantes. Afastamento da pretensão de anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, pois não há que se falar nulidade sem prejuízo. Parte autora não demonstrou de maneira inequívoca a ocorrência e os valores dos prejuízos supostamente decorrentes da sua incapacidade temporária para o trabalho, mormente se for levada em consideração a incerteza de demanda inerente à prestação de serviços de maneira autônoma, razão pela qual a rejeição da pretensão de indenização por lucros cessantes era mesmo cabível. Lesões corporais que o acidente em discussão causou ao autor enseja a fixação de indenização por danos morais, para compensar o sofrimento físico suportado pelo ofendido.
Indenização por danos morais fixada na sentença recorrida (R$ 10.000,00) não se mostra excessiva.
Rejeição das pretensões de afastamento ou redução da indenização por danos morais. Contrato de seguro firmado entre a ré Mitra e a denunciada contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos morais (cláusula 18.2.2.5, alínea "m", das condições gerais do contrato de seguro), razão pela qual a cobertura para danos corporais não pode ser utilizada para reembolso da indenização por danos morais que a referida ré foi condenada a pagar ao autor. Inteligência da Súmula nº 402 do C. STJ. Ante a ausência de cobertura securitária para danos morais, verifica-se que a denunciada não pode ser compelida a reembolsar o valor que a ré Mitra foi condenada a pagar ao autor a esse título, o que torna imperiosa a improcedência da lide secundária. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para julgar improcedente a lide secundária. Apelações do autor e da ré Mitra não providas e apelação da denunciada provida, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1006596-16.2019.8.26.0099; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Saliente-se, por oportuno, que do referido montante deverá ser descontado eventuais quantias recebidas a título de seguro obrigatório (DPVAT), nos termos da súmula 246 do STJ (REsp 1842852 / SP – Rel. Min.ª Nancy Andrighi – j. 05/11/2019 – DJe 07/11/2019; AgInt no AREsp 1479684 / DF – Rel. Min. Marco Aurelio Belizze – j. 01/06/2020 – DJe 04/06/2020).

2.3
) DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Diante da parcial procedência dos pleitos indenizatórios formulados pelo autor e, tendo em vista que o denunciante comprova às fls. 65/66 que se encontrava, à época, segurado pela denunciada, que inclusive já cobriu os prejuízos suportados pelo autor com a reparação de sua motocicleta, impõe-se a condenação da seguradora ao ressarcimento dos danos materiais imputados ao demandado, no limite da cobertura contratada (R$ 40.000,00 – fl. 65-v.º).

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono e, com arrimo no art. 1.013, § 4º, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorias para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT). Outrossim,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação da lide, condenando a denunciada a indenizar o requerido pelos prejuízos materiais suportados, até o limite da cobertura contratada.

Quanto às indenizações por danos materiais e morais, são devidos juros a partir do evento danoso (súmula 54 – STJ), aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para a correção monetária sob pena de
bis in idem
3
.

Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Quanto à lide secundária, diante da ausência de resistência à denunciação, tendo apenas esclarecido ao Juízo os limites do contrato, com o intuito visível de resguardar seus direitos, razão pela qual não se pode falar em condenação ao pagamento de honorários entre os atores da lide secundária.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO, em razão de SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e BANESTES SEGUROS LTDA, cujo
decisum
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Rememorando, aduz o Recorrente que: “
(I)

a extinção do processo ocorreu sem a intimação prévia e pessoal da parte para dar andamento ao feito; (II)

as diversas tentativas de intimações pessoais do apelante para dar andamento ao feito restaram frustradas; (III)
“
quando a questão principal é inércia, tal culpa não deveria recair sobre o ora apelante, mas sim o douto juízo que desmarcou, diversas e injustificadas vezes, a audiência de instrução e julgamento”; (IV)

a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado; (V)

a causa se encontra madura para julgamento, devendo ser anulada a sentença recorrida e, na sequência, julgado o mérito consoante prevê o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.
”

O Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, proferiu Voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, nos termos do seguinte dispositivo,
in verbis:

“Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono e, com arrimo no art. 1.013, § 4º, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorias para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT). Outrossim, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, condenando a denunciada a indenizar o requerido pelos prejuízos materiais suportados, até o limite da cobertura contratada.

Quanto às indenizações por danos materiais e morais, são devidos juros a partir do evento danoso (súmula 54 – STJ), aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para a correção monetária sob pena de bis in idem.

Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Quanto à lide secundária, diante da ausência de resistência à denunciação, tendo apenas esclarecido ao Juízo os limites do contrato, com o intuito visível de resguardar seus direitos, razão pela qual não se pode falar em condenação ao pagamento de honorários entre os atores da lide secundária.

É como voto.”

Infere-se da narrativa dos autos que o Recorrente ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO ajuizou a demanda em epígrafe, objetivando ser indenizado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2007, provocado pelo Recorrido RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR, que, inadvertidamente, abriu a porta esquerda de seu veículo automotor, atingindo o Autor que trafegava na via com sua motocicleta.

No decorrer da tramitação dos autos, restou oficiado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que informou, em 20/09/2011, que o Autor vinha percebendo benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, decorrente do sinistro, desde a data de 21/12/2007.

Sequencialmente, ficou demonstrado que o Autor, em razão do aludido sinistro, permanecera inabilitado para o exercício de suas atividades laborativas (Motoboy), por 12 (doze) meses, a teor da Perícia Técnica (Págs. 447-473), que assim concluiu: “
Atualmente, o Autor não apresenta incapacidade ou limitações para realizar qualquer atividade laborativa para a qual esteja tecnicamente capacitado nem restrições para as atividades da sua vida diária. Houve incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 após o acidente de trânsito. Atualmente, encontra-se em boas condições físicas e emocionais.
”

Posteriormente, os autos deixaram de seguir a regular tramitação processual, ante a impossibilidade de realização de Audiência, eis que o Autor, temendo ser preso em razão do suposto cometimento de crimes investigados em demandas distintas, não mais fora localizado em seu endereço residencial, culminando na Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por abandono, exsurgindo o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, em relação à extinção do feito, comungo do entendimento do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de anular a Sentença, porquanto viola o entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que exige a remessa de intimação ao endereço do Autor, com advertência a possibilidade de extinção do feito, ainda que venha retornar frustrada, como condição para extinção do feito por abandono, o que não restou observado nos autos de origem.

No que tange ao julgamento antecipado da lide, motivado na teoria da causa madura, igualmente, acompanho o Eminente Relator, eis que o Laudo Pericial demonstra, à saciedade, a condição do Autor, notadamente a ausência de incapacidade laboral por lapso temporal superior ao prazo de 01 (um) ano, ainda que, por outros motivos, não tenha o Instituto Nacional de Seguro Social cessado o benefício previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário em data pretérita, de sorte que não faz jus ao pensionamento vitalício.

No tocante às indenizações postuladas inicialmente (danos materiais e danos morais), comungo do entendimento firmado pelo Eminente Relator, no sentido de condenar o Recorrido “
ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT).”
.

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
conferindo parcial provimento ao Recurso
, nos termos do Voto exarado por Sua Excelência.

É como Voto, respeitosamente.

*

* *

swa*

1
Consoante Súmula 246 do STJ.

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

3
TJES; AC 0011472-12.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 21/06/2022.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

contra a r. sentença de fl. 352, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória por ele movida em face de
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
e
BANESTES SEGUROS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 358/382, alega a apelante, em síntese, que:
(I)
a extinção do processo ocorreu sem a intimação prévia e pessoal da parte para dar andamento ao feito;
(II)
as diversas tentativas de intimações pessoais do apelante para dar andamento ao feito restaram frustradas;
(III)
“quando a questão principal é inércia, tal culpa não deveria recair sobre o ora apelante, mas sim o douto juízo que desmarcou, diversas e injustificadas vezes, a audiência de instrução e julgamento”;
(IV)
a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado;
(V)
a causa se encontra madura para julgamento, devendo ser anulada a sentença recorrida e, na sequência, julgado o mérito consoante prevê o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em breve resumo da controvérsia,
ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
, ora apelante, ajuizou “ação de reparação de danos materiais e morais” em face de
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
, aduzindo que se envolveu em um acidente automobilístico decorrente de conduta culposa do requerido, que abriu repentinamente a porta de seu veículo no momento em que o requerente trafegava pela pista em uma motocicleta, vindo a se chocar contra a porta do carro, sofrendo lesões graves no pé direito (fratura exposta).

Alega que em virtude dos danos sofridos teria ficado impossibilitado de realizar as suas atividades cotidianas, inclusive trabalhar. Sustenta ainda que se tornou permanentemente inválido para múltiplas funções e atividades, entre elas o exercício de sua profissão de “motoboy”.

Com base nesses fundamentos, pleiteou indenização por lucros cessantes e pensionamento vitalício, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar a lide, o requerido/apelado promoveu a denunciação da lide à seguradora
BANESTES SEGUROS LTDA
, consignando que a defesa se limitaria a impugnar os pleitos de lucros cessantes, pensão vitalícia, danos morais e honorários advocatícios, uma vez que os danos materiais decorrentes dos reparos do veículo do autor já teriam sido arcados pela seguradora litisdenunciada.

Decorrido o trâmite processual, inclusive com realização de perícia, foi designada audiência de instrução e julgamento, com expedição de mandado de intimação do requerente por Oficial de Justiça.

Ao cumprir a diligência, o meirinho assim certificou: “[...] estive no lugar indicado, e aí sendo, intimei o Sr. Alessandro N. do Nascimento, e deixei cópia com sua esposa Sr.ª Kelly Karla, que será entregue ao patrono de Alessandro por quem será representado, tendo em vista que no dia da audiência estará viajando”.

Ocorrida a audiência em 19 de dezembro de 2017 (Termo às fls. 291 e ss.), o requerente não compareceu ao ato. No Termo de Audiência, observa-se que o patrono do requerido aduz que o autor não compareceu, aparentemente, porque se encontrava foragido em razão de condenação criminal, razão pela qual requereu a expedição de ofício à Vara Criminal para que fosse informado se há mandados em aberto em face do requerente, providência deferida pelo MM. Juiz.

Em 13 de junho de 2019, o patrono do requerente peticiona nos autos informando o recolhimento do mandado de prisão, por ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, não havendo impedimento para comparecimento do autor em juízo. Ao final, requereu a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Designada nova audiência para 18/03/2020, o Oficial de Justiça, ao certificar as diligências efetuadas, informou que deixou de intimar o requerente, em virtude de não tê-lo localizado no endereço indicado, pois este teria se mudado do local há mais de 02 (dois) anos.

Mais uma audiência instrutória foi designada, para 03 de março de 2021, com intimação dos advogados das partes via Diário da Justiça (fl. 338), bem como das partes por Oficial de Justiça.

A intimação do requerente, uma vez mais, foi infrutífera, porquanto realizada no mesmo endereço já diligenciado pelo Oficial de Justiça em momento anterior (fl. 339).

Redesignou-se a AIJ para 07 de abril de 2021, com intimação dos patronos das partes no Diário da Justiça (fl. 345). Em seguida, transferiu-se a audiência para 05/05/2021 e, novamente, para 02 de junho de 2021.

Após petição do requerido/apelado (fls. 349/351) requerendo a extinção do feito por abandono, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, uma vez que o autor deixou de promover o andamento do feito, tampouco comunicou a mudança de endereço.

1) DA NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA

A despeito da ausência de comunicação acerca da mudança de endereço pela parte autora/apelante, um atento exame do caderno processual revela que não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade, na medida em que não foi observado com o rigor necessário o procedimento previsto pelo art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, para se configurar a situação de abandono da causa pelo apelante.

Com efeito, o requerente não informou nos autos a mudança de endereço, situação que ensejou inoportuno elastecimento da marcha processual, na medida em que os atos de intimação para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento foram frustrados em duas ocasiões.

Todavia, o abandono da causa somente poderia ter sido reconhecido pelo magistrado
a quo
, caso tivesse determinado e efetuado a intimação pessoal do autor ou de seu causídico, para movimentação do feito, sob pena de extinção, e a providência não restasse atendida, o que não aconteceu, pois o processo foi extinto antes mesmo da realização da audiência designada para 02 de junho de 2021, não sendo possível presumir que o requerente não compareceria ao ato, até porque o seu patrono também foi comunicado quanto a redesignação da audiência instrutória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor,
desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito
. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia em providenciar a regularização do processo conforme solicitado pelo magistrado, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença. Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça tem chegado a mesma conclusão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 273, inc. III, do CPC/1973 (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pressupõe não só o abandono unilateral da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua intimação pessoal para suprir a falta (art. 267, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. No caso, entretanto, o autor-exequente não foi intimado, seja por advogado seja pessoalmente, revelando a extinção do processo em epígrafe verdadeiro error in procedendo. 3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 043050003292, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15 - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda. Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência. Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido. 2. A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e §1º, do CPC/15, traduz error in procedendo, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3. O abandono pressupõe a desídia da parte, que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES. 4. O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença. 5. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 037070011228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Portanto, diante deste contexto, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do magistrado a quo, o qual necessita ser retificado por meio da anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2) DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Constatada a necessidade da anulação da sentença recorrida, verifica-se possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015), pois, embora tenha sido requerida a produção de prova oral em audiência instrutória, reputa-se que a prova documental que já consta nos autos é suficiente para o deslinde da demanda, sobretudo pelo fato de não haver controvérsia quanto à ocorrência ou não do acidente a que se reporta a inicial, mas apenas em relação aos pedidos de indenização por danos materiais, pensionamento vitalício e indenização por danos morais.

2.1) DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO

Nota-se que a narrativa autoral é no sentido de que teria ficado permanentemente inválido para o trabalho, situação que além de lhe privar da possibilidade de obtenção de recursos para a subsistência da família, teria ocasionado danos de ordem extrapatrimonial.

Opta-se por analisar conjuntamente os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes da alegada incapacidade para o trabalho e de pensionamento vitalício, diante da afirmada natureza permanente da debilidade, porquanto se tratam de questões que se inter-relacionam.

Objetivando aferir se houve, de fato, incapacidade permanente para o trabalho, fora designada perícia, cujo laudo se encontra lançado às fls. 225/239. Quanto à questão ora analisada (ocorrência de lesão incapacitante), oportuno transcrever os seguintes trechos da análise realizada pelo perito:

"[...]

O autor apresentou-se à perícia médica desacompanhado,
deambulando normalmente
, prestando as informações solicitadas de forma lúcida e coerente, com humor conservado e adequado à situação, demonstrando um pouco de ansiedade, em boas condições de higiene e vestuário.

[...]

Todos os movimentos dos membros superiores e inferiores
são amplos e normais
.

[...]

Ao exame específico dos pés, verificamos:

Atrofia moderada do dorso do pé direito; diminuição acentuada da força e da sensibilidade do 3º e 4º dedos do pé direito;
a força do pé é normal
;
todos os movimentos do pé direito são normais
; apresenta cicatrizes no dorso do pé direito, relacionadas às contusões que sofreu no referido acidente de trânsito; não apresenta alterações no pé esquerdo;
há dano funcional dos movimentos do 3º e 4º dedos do pé direito
.

Atualmente, o autor não apresenta incapacidade ou limitações para realizar qualquer atividade laborativa
para a qual esteja tecnicamente capacitado nem restrições para as atividades da sua vida diária.

O autor, decorrente do acidente de trânsito descrito em sua petição inicial,
apresentou incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 ano
.

O longo tempo afastado do trabalho, em gozo de benefício previdenciário, decorreu da impossibilidade do INSS re readaptá-lo para outra tarefa, haja vista que a empresa onde o mesmo laborava havia encerrado as suas atividades, criando uma situação jurídica que não permitia o retorno ao trabalho ou, até mesmo, ser encaminhado para outra empresa.

[...]

Embora, desde o acidente de trânsito, não tenha voltado a procurar emprego formal, atualmente
presta serviços informais em escritório de contabilidade
; relatou usar carro da sua esposa para o trabalho, a serviço do Escritório onde a mesma é Chefe de Departamento de Pessoal.
O autor tem motocicleta própria, que refere utilizar para deslocamentos diários.
"

Em seguida, a parte requerida solicitou esclarecimentos ao perito, aduzindo não ter sido evidenciadas, no laudo, as razões que levaram o
expert
à conclusão de que o requerente ficou incapacitado temporariamente para o trabalho por cerca de um ano. Em atenção ao pleito, o perito assim se manifestou:

"
1 – Esclareça o Sr. Perito quais os critérios e fontes utilizados para concluir que o Autor "apresentou incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 ano"
. R: Laudo médico, emitido em 20.12.2007 (fls. 26), relata que o Autor sofreu fratura exposta com luxação do pé direito em 08/12/2007 sendo operado nesta data e reoperado em 18/12/2007, necessitando afastar-se do trabalho por 90 dias. Logo após a cirurgia, iniciou o tratamento fisioterápico.

[...]

O tratamento fisioterápico durante cerca de 01 ano, 02 vezes por semana. Também fez tratamento e acompanhamento médico somente até cerca de 01 ano após o acidente
.

[...]

Nos embasamos para delimitar o tempo de incapacidade laborativa durante 01 ano, na gravidade das lesões (fratura/luxação e lesões tendíneas no pé direito), no tempo necessário para a adequada recuperação das mesmas, na continuidade do tratamento fisioterápico e acompanhamento médico durante este período de 01 ano
e, ainda, no tempo a partir do qual o Órgão Previdenciário tentou encaminhá-lo de volta à Empresa onde laborava (Readaptação Funcional), a qual havia encerrado suas atividades".

Extrai-se da conclusão pericial que o requerente, embora tenha apresentado incapacidade para o trabalho por cerca de 01 (um) ano, a debilidade não é de caráter permanente, tal como afirmado na inicial. Consoante destacado pelo perito, foi possível inferir o prazo de duração da inaptidão para o trabalho a partir da natureza das lesões sofridas, que indicam a necessidade de tratamento por certo período de tempo.

Nestes termos, considerando que o próprio requerido alude, em sua peça de defesa (fl. 54) que
“não se discute nesta lide a culpa no mencionado acidente de trânsito, nem mesmo os danos materiais decorrentes dos reparos do veículo do autor, uma vez que esses foram assumidos e arcados pela seguradora”
litisdenunciada, constata-se a confissão quanto a sua parcela de culpa no acidente, o que faz prova em desfavor do confitente, nos termos do art. 391 do CPC.

Observa-se que o demandado alega, ainda, em sede de contestação, que na hipótese em apreço houve culpa concorrente, na medida em que o autor teria violado regras do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ao trafegar com sua motocicleta, especialmente o art. 29, inciso II, do citado diploma, o qual prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Contudo, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar tal alegação, não se vislumbrando nos autos elementos que apontem no sentido de que o requerente, de fato, não observava a distância de segurança no momento do acidente.

Em contrapartida, é cediço que em situações como a dos autos, de acidente decorrente da abertura de porta de veículo, é dever do condutor se certificar de que tal ato não constituirá perigo para ele e para outros usuários da via, conforme dispõe o art. 49 do CTB, o que poderia ter sido alcançado mediante simples verificação dos espelhos retrovisores. Com efeito, em hipóteses tais, a jurisprudência pátria tem considerado que compete ao condutor (ou aos passageiros) adotar as cautelas necessárias ao abrir a porta de seu veículo, confira-se:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
ABERTURA DE PORTA SEM CAUTELA PROVOCADA PELO RÉU CAUSANDO SURPRESA PARA O AUTOR QUE TRAFEGAVA COM SUA MOTO NO ESPAÇO FORMADO ENTRE OS CARROS NA FAIXA DE ROLAMENTO.
VEÍCULO DO RÉU PARADO NA VIA PÚBLICA AGUARDANDO SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.
IMPRUDÊNCIA
. FALTA DE ATENÇÃO DO RÉU AO FLUXO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB)
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. No caso em julgamento, a dinâmica do acidente de trânsito ocorreu quando o autor trafegava com sua motocicleta pela via pública no espaço formado entre os carros nas fixas de rolamento, quando o réu, sem cautela, procedeu com a abertura da porta do seu automóvel, fato que ocasionou a queda do motociclista (autor) provocando-lhe danos físicos e materiais. O réu reconheceu que na tentativa de retirar o cinto de segurança, enquanto aguardava a abertura da sinalização semafórica, procedeu a abertura da porta do seu veículo, gerando, assim, evidente obstáculo para o autor que trafegava com sua moto. Emerge daí sua responsabilidade, nos termos do art. 49 do CTB. A ação imprudente do réu caracterizada pela abertura da porta do veículo sem cautela, causou os danos patrimoniais suportados pelo autor e avarias em sua moto. Esta situação impõe o dever de reparação conforme documentos exibidos das peças danificadas. Os lucros cessantes pleiteados pelo autor devem ser acolhidos. Segundo o documento exibido neste processo, o ganho que o autor deixou de auferir em função da sua atividade profissional no período em que esteve afastado do trabalho está comprovado. No apontamento apresentado com atribuição de valor probatório idôneo, constam dados pessoais do autor, a atividade profissional realizada, o cálculo apurado com base na sua remuneração e o período em que permaneceu afastado em decorrência do acidente. O nexo causal está formado. O dano moral está tipificado em virtude das lesões sofridas pelo autor que podem ser comprovadas pelo material fotográfico exibido no processo. Não há como reconhecer, no caso, aquelas situações de transtorno na integridade pessoal e abalo psíquico provenientes do infortúnio "sub judice". Entretanto, o valor da indenização fixada pleiteada mostrou-se desproporcional ao dano moral efetivamente sofrido, sem olvidar-se, entretanto, outras variáveis (grau de culpabilidade, capacidade econômica do responsável, dentre outras circunstâncias). No caso, o valor da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se adequada. (TJSP; Apelação Cível 1021556-58.2017.8.26.0224; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - REPARAÇÃO DE DANOS - Abertura de porta sem cautela - Colisão com motocicleta - Presunção de culpa - Prova em contrário - Não ocorrência - Danos morais - Devidos - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 9081501-42.2008.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2010; Data de Registro: 25/08/2010)

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ESTACIONADO - ABERTURA DE PORTA - QUEDA DE CICLISTA - DANO MORAL. - O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. (art. 49 do CTB). - Age com culpa o condutor que, desatento, abre a porta de seu veículo estacionado sem certificar-se da criação de risco para os demais usuários da via e, com isso, atinge ciclista, ocasionando a colisão com bicicleta. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.024963-8/001, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2008, publicação da súmula em 23/01/2009)

Diante disso, pode-se afirmar que, no caso em apreço, houve violação ao dever de cautela previsto no art. 49 do CTB, por parte do demandado, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso ao requerente, do que se extrai o dever de indenizar, por força dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Como já salientado, o requerente pretende ser indenizado no valor equivalente à remuneração a que faria jus enquanto vigente o estado de incapacidade que, segundo o laudo pericial, perdurou por cerca de um ano.

O requerente comprova, à fl. 23, que na data do acidente se encontrava laborando em emprego formal, percebendo remuneração bruta de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).

Desse modo, tendo em conta que em decorrência do acidente o requerente se encontrou incapacitado para o exercício de atividade laboral por 01 (um) ano, exsurge o dever de o requerido indenizá-lo pelo
montante
líquido mensal
(com os descontos obrigatórios) a que faria jus, por 12 (doze) meses, deduzidas as quantias que tenham sido auferidas a título de auxílio doença por acidente de trabalho (que, conforme Ofício encaminhado pelo INSS, perdurou de 24/12/2007 a, pelo menos, 26/09/2011) e seguro obrigatório (DPVAT)
1
.

Do que se expôs, extrai-se ainda a improcedência do pleito de pensionamento vitalício, porquanto demonstrado cabalmente que o requerente não se encontra incapacitado permanentemente para o trabalho.

Primeiramente porque o demandado juntou aos autos mídia contendo vídeos que confirmam que o requerente se encontrava apto a pilotar motocicleta após o acidente, os quais não foram controvertidos pelo requerente; pelo contrário, na manifestação quanto ao teor dos citados vídeos, o próprio requerente afirma que “o fato do autor ter sido lesado e ter direito a ser indenizado não afasta a possibilidade do mesmo laborar”.

Ademais, a laudo pericial foi contundente ao afirmar que o requerente ficou incapacitado para o trabalho por no máximo 01 (um) ano, não tendo sido constatadas debilidades permanentes.

Não há, assim, que se falar em pensionamento vitalício, uma vez não comprovada a incapacidade permanente.

2.2) DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, pleiteia o requerente/apelante a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

Como cediço, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar: “Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Neste caso
,
a conduta imprudente do requerido, muito embora não tenha reduzido ou suprimido a capacidade laboral do autor, fez com que este ficasse inapto ao trabalho por cerca de um ano, além da necessidade de submissão a tratamento médico e fisioterápico no período.

O requerente alega que sofreu intensos abalos de ordem psíquica em função de estar impossibilitado de trabalhar para sustentar sua família, o que teria lhe causado transtorno psicológico. De outro giro, ao se submeter à perícia, o próprio autor afirmou que não fez tratamento psicológico. Isto não significa, é claro, que não tenham ocorrido abalos de ordem psíquica, mas, tão somente que o requerente não se submeteu a acompanhamento psicológico para se recuperar.

Independentemente da ocorrência ou não de transtornos psicológicos oriundos da situação vivenciada pelo autor, constata-se que o simples fato de que este teve que se submeter a intervenções cirúrgica e longo tratamento médico e fisioterápico para se recuperar já representa circunstância suficiente para caracterizar a ocorrência de lesão aos seus direitos da personalidade.

Soma-se a essas circunstâncias o fato de que o requerente se encontrava formalmente empregado, possuindo 03 (três) filhos menores (certidões às fls. 30/32), o que torna verossímil a alegação de angústia diante da impossibilidade de trabalhar para a obtenção dos recursos necessários à subsistência da família.

Há, no entanto, que se sopesar que a angústia sofrida pelo requerente foi mitigada pela percepção de auxílio acidentário a partir de 24/12/2007, não tendo ficado totalmente desprovido de renda.

Evidenciado, portanto, a necessidade de compensação do autor pelos danos extrapatrimoniais suportados, resta aferir o montante a ser indenizado. Em relação ao
quantum
indenizatório,
s
abe
-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve
“
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil”
(AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

Diante das circunstâncias do caso, reputa-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação de proporcionalidade com as lesões aos direitos da personalidade identificadas, revelando-se razoável e suficiente para, de um lado, amenizá-las, e, de outro giro, para atingir o efeito pedagógico em relação ao ofensor. Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Denunciação da lide. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e a lide secundária. Interposição de apelação pela denunciada, pelo autor e pela ré Mitra. Análise do requerimento de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor. Declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor é presumida verdadeira, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC. Atos de consumo que o juiz a quo reputou incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira foram praticados por terceiro estranho à lide. Ausência de elementos hábeis a infirmar a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência. Restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor, com efeitos retroativos, para alcançar as verbas sucumbenciais a que foi condenado a pagar, e a admissibilidade da apelação por ele interposta, independentemente do recolhimento da taxa de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo autor. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de cerceamento de defesa está relacionada ao próprio mérito da demanda, e como tal será examinada. Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre a culpa do réu Leonardo pela ocorrência do acidente objeto da lide. Réus Leonardo e Mitra, condutor e proprietária do veículo causador do acidente respectivamente, respondem solidariamente pela indenização dos danos que o autor suportou em razão do evento, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e a teoria da guarda. Análise da extensão dos danos suportados pelo autor. Perícia produzida nestes autos constatou que o acidente em discussão causou lesões corporais ao autor, a saber, fratura no cotovelo esquerdo e no tornozelo direito. Embora as lesões corporais causadas pelo acidente tenham resultado na sua incapacidade para o trabalho pelo período de aproximadamente 18 meses (de maio de 2019 a novembro de 2020), o autor não apresentou provas aptas a demonstrar que ele prestaria serviços DJ e técnico de som no aludido período, mas que foi impedido de fazê-lo em razão das lesões causadas pelo acidente, haja vista os contratos juntados aos autos são anteriores ao infortúnio, e a pretendida produção de prova oral pouco contribuiria para tal finalidade, haja vista que eventual alegação genérica de prejuízo não bastaria para demonstrar os alegados lucros cessantes. Afastamento da pretensão de anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, pois não há que se falar nulidade sem prejuízo. Parte autora não demonstrou de maneira inequívoca a ocorrência e os valores dos prejuízos supostamente decorrentes da sua incapacidade temporária para o trabalho, mormente se for levada em consideração a incerteza de demanda inerente à prestação de serviços de maneira autônoma, razão pela qual a rejeição da pretensão de indenização por lucros cessantes era mesmo cabível. Lesões corporais que o acidente em discussão causou ao autor enseja a fixação de indenização por danos morais, para compensar o sofrimento físico suportado pelo ofendido.
Indenização por danos morais fixada na sentença recorrida (R$ 10.000,00) não se mostra excessiva.
Rejeição das pretensões de afastamento ou redução da indenização por danos morais. Contrato de seguro firmado entre a ré Mitra e a denunciada contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos morais (cláusula 18.2.2.5, alínea "m", das condições gerais do contrato de seguro), razão pela qual a cobertura para danos corporais não pode ser utilizada para reembolso da indenização por danos morais que a referida ré foi condenada a pagar ao autor. Inteligência da Súmula nº 402 do C. STJ. Ante a ausência de cobertura securitária para danos morais, verifica-se que a denunciada não pode ser compelida a reembolsar o valor que a ré Mitra foi condenada a pagar ao autor a esse título, o que torna imperiosa a improcedência da lide secundária. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para julgar improcedente a lide secundária. Apelações do autor e da ré Mitra não providas e apelação da denunciada provida, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1006596-16.2019.8.26.0099; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2023; Data de Registro: 17/05/2023)

Saliente-se, por oportuno, que do referido montante deverá ser descontado eventuais quantias recebidas a título de seguro obrigatório (DPVAT), nos termos da súmula 246 do STJ (REsp 1842852 / SP – Rel. Min.ª Nancy Andrighi – j. 05/11/2019 – DJe 07/11/2019; AgInt no AREsp 1479684 / DF – Rel. Min. Marco Aurelio Belizze – j. 01/06/2020 – DJe 04/06/2020).

2.3
) DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Diante da parcial procedência dos pleitos indenizatórios formulados pelo autor e, tendo em vista que o denunciante comprova às fls. 65/66 que se encontrava, à época, segurado pela denunciada, que inclusive já cobriu os prejuízos suportados pelo autor com a reparação de sua motocicleta, impõe-se a condenação da seguradora ao ressarcimento dos danos materiais imputados ao demandado, no limite da cobertura contratada (R$ 40.000,00 – fl. 65-v.º).

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono e, com arrimo no art. 1.013, § 4º, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorias para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT). Outrossim,
JULGO PROCEDENTE
a denunciação da lide, condenando a denunciada a indenizar o requerido pelos prejuízos materiais suportados, até o limite da cobertura contratada.

Quanto às indenizações por danos materiais e morais, são devidos juros a partir do evento danoso (súmula 54 – STJ), aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para a correção monetária sob pena de
bis in idem
3
.

Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Quanto à lide secundária, diante da ausência de resistência à denunciação, tendo apenas esclarecido ao Juízo os limites do contrato, com o intuito visível de resguardar seus direitos, razão pela qual não se pode falar em condenação ao pagamento de honorários entre os atores da lide secundária.

É como voto.

1
Consoante Súmula 246 do STJ.

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

3
TJES; AC 0011472-12.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/06/2022; DJES 21/06/2022.

4
TJES; AC 0011204-57.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 14/09/2021; DJES 05/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente

ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO
, em razão de
SENTENÇA
proferida nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em desfavor de
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
e
BANESTES SEGUROS LTDA
, cujo
decisum
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Rememorando, aduz o Recorrente que:

“
(I)
a extinção do processo ocorreu sem a intimação prévia e pessoal da parte para dar andamento ao feito;
(II)
as diversas tentativas de intimações pessoais do apelante para dar andamento ao feito restaram frustradas;
(III)
“quando a questão principal é inércia, tal culpa não deveria recair sobre o ora apelante, mas sim o douto juízo que desmarcou, diversas e injustificadas vezes, a audiência de instrução e julgamento”;
(IV)
a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado;
(V)
a causa se encontra madura para julgamento, devendo ser anulada a sentença recorrida e, na sequência, julgado o mérito consoante prevê o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.
”

O Eminente Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO

DE SOUZA
, proferiu Voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, nos termos do seguinte dispositivo,
in verbis:

“
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono e, com arrimo no art. 1.013, § 4º, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorias para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT). Outrossim, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, condenando a denunciada a indenizar o requerido pelos prejuízos materiais suportados, até o limite da cobertura contratada.

Quanto às indenizações por danos materiais e morais, são devidos juros a partir do evento danoso (súmula 54 – STJ), aplicando-se a taxa SELIC, sem a cumulação com outro índice para a correção monetária sob pena de bis in idem.

Na sequência, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Quanto à lide secundária, diante da ausência de resistência à denunciação, tendo apenas esclarecido ao Juízo os limites do contrato, com o intuito visível de resguardar seus direitos, razão pela qual não se pode falar em condenação ao pagamento de honorários entre os atores da lide secundária.

É como voto.”

Infere-se da narrativa dos autos que o Recorrente ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO ajuizou a demanda em epígrafe, objetivando ser indenizado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/12/2007, provocado pelo Recorrido RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR, que, inadvertidamente, abriu a porta esquerda de seu veículo automotor, atingindo o Autor que trafegava na via com sua motocicleta.

No decorrer da tramitação dos autos, restou oficiado ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que informou, em 20/09/2011, que o
Autor vinha percebendo benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, decorrente do sinistro, desde a data de 21/12/2007.

Sequencialmente, ficou
demonstrado que o Autor, em razão do aludido sinistro, permanecera inabilitado para o exercício de suas atividades laborativas (Motoboy), por 12 (doze) meses, a teor da Perícia Técnica (Págs. 447-473), que assim concluiu:
“
Atualmente, o Autor não apresenta incapacidade ou limitações para realizar qualquer atividade laborativa para a qual esteja tecnicamente capacitado nem restrições para as atividades da sua vida diária.
Houve incapacidade laborativa total e temporária durante cerca de 01 após o acidente de trânsito
. Atualmente, encontra-se em boas condições físicas e emocionais.
”

Posteriormente, os autos deixaram de seguir a regular tramitação processual, ante a impossibilidade de realização de Audiência, eis que o Autor, temendo ser preso em razão do suposto cometimento de crimes investigados em demandas distintas, não mais fora localizado em seu endereço residencial, culminando na Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por abandono, exsurgindo o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, em relação à extinção do feito, comungo do entendimento do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de anular a Sentença, porquanto viola o entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que exige a remessa de intimação ao endereço do Autor, com advertência a possibilidade de extinção do feito, ainda que venha retornar frustrada, como condição para extinção do feito por abandono, o que não restou observado nos autos de origem.

No que tange ao julgamento antecipado da lide, motivado na teoria da causa madura, igualmente, acompanho o Eminente Relator, eis que o Laudo Pericial demonstra, à saciedade, a condição do Autor, notadamente a ausência de incapacidade laboral por lapso temporal superior ao prazo de 01 (um) ano, ainda que, por outros motivos, não tenha o Instituto Nacional de Seguro Social cessado o benefício previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário em data pretérita, de sorte que não faz jus ao pensionamento vitalício
.

No tocante às indenizações postuladas inicialmente (danos materiais e danos morais), comungo do entendimento firmado pelo Eminente Relator, no sentido de condenar o Recorrido “
ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração líquida a que faria jus pelo período de 12 (doze) meses, deduzidos os valores percebidos a título de auxílio acidentário, bem como à compensação pelos danos morais suportados pelo autor, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descontado do montante indenizatório total os valores eventualmente recebidos do Seguro Obrigatório (DPVAT)
.”
.

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
,
conferindo parcial provimento ao Recurso
, nos termos do Voto exarado por Sua Excelência.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)